Tribunal: TJPA
Processo: 0803384-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803384-44.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO DA AMAZONIA S/S LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0803384-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADV. THIAGO LAURO DO COUTO – 14.664 – OAB/PA

AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA AMAZÔNIA S/S LTDA – ME

ADV.: WENDREO RENAN PINHEIRO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO AINDA NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES MÉDIOS MENSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O reestabelecimento da energia elétrica deve ser mantido.
Em análise acurada do feito, observa-se verdadeiro
periculum in mora inverso
, vez que eventual reforma da decisão agravada poderá incorrer em suspensão do fornecimento de energia à empresa recorrida, de sorte que o serviço de energia elétrica é essencial
.

2.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios se posiciona no sentido de que, enquanto não demonstrada efetivamente a responsabilidade do consumidor sobre o débito, sua cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa causa.

3.

Possibilidade de recorrente pleitear as diferenças mês a mês durante o período em que houve consignação dos valores. Inexistência da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ-CELPA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que determinou que a empresa efetuasse o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica da Unidade Consumidora, além da suspensão das faturas referentes aos meses de

setembro/2017

a

março/2018,

determinou

ainda

a

consignação

em

juízo

do

valor incontroverso pela empresa agravada e as faturas subsequentes, mensalmente, em valor fixo de R$8.572,33 (oito mil, quinhentos e setenta e dois reais), exceto se faturado a menor.

A concessionária agravante objetiva a reforma da decisão a fim de que os efeitos da tutela antecipada sejam alcançados apenas pelas faturas discutidas nos autos, quais sejam, setembro/2017 a março/2018, não devendo abranger as cobranças futuras. Anseia ainda pela revogação da determinação de consignação em pagamento das faturas futuras no valor fixo de R$8.572,33 (oito mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos).

Neste sentido, aponta risco de lesão grave e de difícil reparação em razão da ausência de limitação aos efeitos da decisão, vez que estará proibida, até o fim do processo de efetuar qualquer suspensão no fornecimento de energia elétrica em relação a qualquer fatura, ou efetuara cobrança no valor integral do consumo registrado. Afirma que tal determinação consubstancia-se em restrição abusiva a um direito legítimo, transformando-se em meio de enriquecimento ilícito.

Assevera, ainda, que o valor fixado pelo juízo
a quo
não possui qualquer critério referente à média de consumo da pessoa jurídica agravada, bem como não houve qualquer comprovação de faturamento acima do que está sendo medido.

Ante tais fatos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para que não seja obrigada a fornecer energia à instituição agravada, caso esta fique inadimplente em relação a débitos futuros, nem seja obrigada a se abster de promover medida administrativos, tal como a negativação, com o fito ver adimplido o possível débito.

Em decisão monocrática de id. 662570 – págs. 1/2, indeferi a medida pleiteada, diante da inexistência dos seus requisitos de forma concomitante.

De acordo com certidão de id. 757578 – pág. 1, a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento pelo que passo a sua análise.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto do Juízo de 1º grau que determinou que a recorrente efetuasse o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora, a suspensão das faturas referentes aos meses de setembro/2017 a março/2018, bem como a determinação de consignação em juízo do valor incontroverso das faturas subsequentes, mensalmente, em valor fixo.

Com efeito, a regra constante da redação do art.
300
, do

NCPC, amplamente utilizada e de há muito debatida no âmbito da doutrina e jurisprudência, autoriza ao juízo que, uma vez presentes os pressupostos do referido instituto, conceda efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência.

Diante disso a decisão que autorizou o reestabelecimento da energia elétrica deve ser mantida.
Em análise acurada do feito, observa-se verdadeiro
periculum in mora inverso
, vez que eventual reforma da decisão agravada poderá incorrer em suspensão do fornecimento de energia à empresa recorrida, de sorte que o serviço de energia elétrica é essencial.

Aliado a isto, ressalto que em decorrência de controvérsia criada, não está o consumidor obrigado a aceitar o valor cobrado pela concessionaria, não sendo possível, por outro lado, em face do impasse existente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, colaciono decisão do STJ:

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 535, II, DO CPC NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR.
DÉBITO
SOB
DISCUSSÃO

JUDICIAL
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. SUPORTE FÁTICO DESSEMELHANTE. 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEAL - Companhia Energética de Alagoas contra decisão que, nos autos de ação declaratória negativa ajuizada por Exata Empreendimentos e Participações Ltda,
deferiu a antecipação de tutela requerida, determinando a então agravante não suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da agravada, impedindo, ainda, a inclusão do nome desta no rol de devedores inadimplentes.
2. Não se vislumbra afronta aos arts. 165, 459, e 535, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal local, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pela vencida, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a questão controvertida. 3. Deve ser rejeitada a alegada violação ao art. 535 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão. Precedente: AgRg no Ag 1124027, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/9/2009. 4. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a empresa concessionária do serviço poderá suspender o fornecimento de energia desde que precedido de aviso prévio, no caso de inadimplemento da conta. Precedentes: REsp 460.271/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJU 21.2.2005; REsp 591.692/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJU 14.3.2005; REsp 615.705/PR. STJ- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. Data de publicação: 18/11/2010.

Estando o consumidor discutindo judicialmente a existência do débito não tem a concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa,
considerando que o objeto de cobrança refere-se a período pretérito (setembro/2017 a março/2018).

Ademais, não se pode olvidar patente o risco de dano à agravada diante da alegação da lide principal dizer respeito a possível irregularidade em medidor de consumo de energia elétrica, o qual não foi substituído em que pese a notificação da recorrente para tanto. Assim, permitir o retorno da cobrança questionada com base no consumo aferido pelo mesmo equipamento objeto de insurgência configuraria perpetuação da controvérsia.

Ademais, inexiste dano irreparável ou de difícil reparação alegados pela recorrente, uma vez que detém de instrumentos para a continuação da aferição do consumo e, acaso sagre-se vencedora posteriormente poderá pleitear as diferenças mês a mês durante o período em que houve consignação em juízo dos valores.

Diante da configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a decisão agravada está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão guerreada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021